Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713238-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAN RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMAN RIBEIRO DO NASCIMENTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (0736465-65.2018.8.07.0001), deferiu a penhora das cotas pertencentes ao executado, ora agravante, na sociedade RIBEIROS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DIVERSOS LTDA até o limite do valor da dívida exequenda - R$ 7.903,09 (sete mil, novecentos e três reais e nove centavos). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face OSMAN RIBEIRO DO NASCIMENTO, pleiteando o pagamento de R$ 20.169,94 (vinte mil cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) devidos ao PRODEF em razão da condenação ao honorários sucumbenciais definida no acordão 1110385 proferido na apelação 0037530-44.2015.8.07.0001. Determinada a intimação da parte devedora, intimação em nome do advogado que representou a parte na fase de conhecimento, para o pagamento espontâneo ou para indicar bens a penhora (ID 27621817). Decorrido o prazo para pagamento e após diversas diligências (BacenJud, RENAJUD ERIDF, Infojud – ID’s 32603004, 33367470, 45223660, 33367264) para localização de bens do devedor, o executado/agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, entre outras matérias, nulidade no cumprimento de sentença por não ter sido citado, exceção rejeitada pela decisão de ID 54153489 proferida em 22/1/2020. Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada nos seguintes termos (ID 59365755): “Defiro a penhora das cotas pertencentes ao executado na sociedade RIBEIROS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DIVERSOS LTDA (ID 50350946), até o limite de R$ 7.902,09 (id 30306370). Intime-se a sociedade para adotar qualquer dos procedimentos previstos no art. 861 do CPC. Fixo o prazo de 2 meses.” Em suas razões recursais (ID 16249286, p.1-5), alega o agravante, em síntese, que não foi citado na ação de cumprimento de sentença e não lhe foi oportunizada manifestação quanto à execução ou para pagar o débito. Diz que “sofreu constrição compulsória em seu patrimônio ou mesmo para exercer o direito de oposição de embargos à execução, ocorrendo cerceamento de defesa, bem como violação ao devido processo legal, conforme artigo 5o LIV e LV da CF/88.” Além disso, nulo o cumprimento de sentença porque processado em autos diversos daqueles do processo de conhecimento. Afirma ainda que “a decisão ora agravada, Id 59365755, anexo, merece ser reformada pelo fato de não haver sustentação nos fatos e no direito indicado, apresentando contradição com o próprio dispositivo indicado, foi dado seguimento a ação de execução sem análise dos vícios preliminares.” Por fim, requer: “a) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) Seja considerado o presente recurso por Vossa Excelência, requerendo desde já seu recebimento e processamento, seja concedido o efeito suspensivo, visto que, claramente, existem vícios e nulidades no processo originário, nos termos da lei. c) Todas as intimações dos atos processuais vindouros sejam procedidas EXCLUSIVAMENTE em nome dos advogados ANTONIO NONATO DO AMARAL JUNIOR E FLÁVIA DIAS AMARAL, respectivamente, sob pena de nulidade.” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravante não recolheu as custas processuais. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada por requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV), a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, as peças acostadas no ID 16249294 demonstram que o agravante aufere proventos de aposentadoria do Instituto GEIPREV de Seguridade Social, tendo recebido no mês de março de 2020 quantia bruta de R$ 10.173,42 (dez mil, cento e setenta e três reais e quarenta e dois). Renda superior ao que se tem definido como hipossuficiente, fato que autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, de se ver que o Código de Processo Civil, no artigo 932, inciso II, define que o recurso não será conhecido caso seja inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o caso dos autos. O agravante indicou a decisão constante do Id 59365755 como a agravada. Referida decisão determinou a penhora de cotas de titularidade do agravante em relação à sociedade empresária já referida; e nas razões do agravo, não tece qualquer consideração acerca de referida decisão, trazendo tão somente argumentos relativos a nulidade de intimação/citação, matéria que não foi objeto da decisão agravada. Embora a matéria “nulidade de citação” seja de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz, podendo ser arguída em qualquer tempo pelas partes, se a questão não é posta a decidir e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, o que significa que matéria devolvida a exame ao Tribunal de Justiça deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. De se ver, por outro lado, que a questão “vício na intimação para o cumprimento de sentença” já foi discutida na exceção de pré-executividade (ID 46546633), questão resolvida via da decisão constante do ID 54153489, proferida em 22/1/2020, e contra a qual a parte não se insurgiu. Conclusão: matéria acobertada pela preclusão nos exatos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso seja em razão da não impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida (princípio da dialeticidade), seja porque a questão posta se encontra preclusa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora